Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723259-70.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MARCOS AURÉLIO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Considerando que o apelado foi intimado a apresentar contrarrazões ao tempo em que o Ministério Público ainda não havia ofertado as razões recursais, renove-se a intimação do Dr. Almy Wllisses de Sousa e Silva, OAB/DF no 58.910 (ID 57517754), para a apresentação de contrarrazões (ID 57870511). Caso o prazo decorra em branco, intime-se pessoalmente o apelado para constituir novo advogado ou para informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2024 14:30:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora